Tribunal: TJSP
Processo: 1006474-73.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de declaração de abusividade de reajustes por faixa etária aplicados a contrato individual com consequente repetição do indébito – Contrato anterior à Lei no 9.656/98, mas adaptado, posteriormente, a esta lei – Perícia – Constatação de que não houve a aplicação do reajuste por faixa - Sentença de improcedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.